Tribunal: TJDFT
Processo: 0008883-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008883-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26105171, o SINDIRETA pugnou: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9806416, ante o trânsito em julgado dos embargos opostos à presente execução (docs. anexos); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes MARILIA PACHECO MACHADO, MARILZA DUARTE DAVID LADEIA, MARILZA GOMES LEITE, MARIO ROBERTO COSTA REIS, MARISA BRASILIENSE DE ASSUNÇÃO e MARISA DOS REIS LISBOA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 9806396; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 9806361. O Distrito Federal se opôs à aplicação do IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009, para atualização dos cálculos dos substituídos. Sustentou que a pretensão de aplicação do IPCA-E esbarra na preclusão. (ID: 26736772). Compulsando os autos, verifica-se que, quanto aos não anuentes, o processo foi saneado em decisão vista no ID: 9806396, sendo o destaque da verba honorária deferido, no percentual de 20% (vinte por cento), no ID: 9806361. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados no ID: 9806295. É o histórico necessário. Decido. Transitados em julgado os embargos opostos à presente execução, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação. Conforme comprovam os documentos de ID: 9806419 - pp. 2/4, operou-se o adimplemento da requisição em benefício de MARISA MARLENE KOWALSKI DE CARVALHO, MARISE CASTILHO PEREIRA e MARINA ALVES DE SOUSA MOISES, sendo extinta a ordem de pagamento (ID: 9806419 - Pág. 5). Diante disso, julgo extinta execução em relação a MARISA MARLENE KOWALSKI DE CARVALHO, MARISE CASTILHO PEREIRA e MARINA ALVES DE SOUSA MOISES, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto ao pedido de atualização dos cálculos, diante da declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se recalcular os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Tendo em vista ter sido noticiado nos autos o falecimento do servidor MÁRIO ROBERTO COSTA REIS (ID 9806422 - Pág. 1), intime-se o exequente para proceder à habilitação e à sucessão processual. Antes, porém, proceda-se à exclusão da servidora MARILENE OFUGI HAYAKAWA, nos termos do art. 485, V, do CPC, dos sistemas de andamentos processuais deste Tribunal quanto à presente execução e dos respectivos embargos (EME n. 0003836-34.2008.8.07.0000), tendo em vista que, em que pese ter sido excluída ao ID 9806381 - pp. 3/6, a referida servidora ainda permanece nos autos como parte interessada. Intime-se o exequente para cumprir a diligência ora determinada. Brasília, 13 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador